Tribunal: TJDFT
Processo: 0739593-82.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0739593-82.2017.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) RECORRENTE: SEBASTIANA DABADIA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Vistos, etc. A Reclamação Constitucional interposta pela parte autora teve seu seguimento negado, conforme documento de ID 29982082 – pág. 200, razão pela qual não resta outra sorte do processo senão a certificação do trânsito em julgado. Cesso a suspensão deste processo, determinada na última decisão proferida por esta Presidência. Remetam-se os autos à Secretaria desta Turma Recursal, para certificação do trânsito em julgado. Após, remetam-se os autos à origem para liquidação de eventual condenação em honorários advocatícios e demais despesas processuais remanescentes. Brasília, 18 de outubro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal